Tribunal: TJDFT
Processo: 0703449-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. FIRMADO PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARA O AGRAVO INTERNO. MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR POSTAS NO ATO JUDICIAL ATACADO. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível interposta pela agravante em razão de violação ao princípio da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o recurso de apelação interposto preenche os requisitos legais de admissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Juízo de admissibilidade do agravo interno. Os argumentos referentes à suposta incorreção dos honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida não guardam pertinência com os fundamentos da decisão agravada, que se limitou a majorar a verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade para o agravo interno.
4. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis.
5. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de aduzir os fundamentos de fato e de direito pelos quais deva a Corte Recursal reformar ou invalidar a decisão judicial contra a qual se insurge porque alegadamente contrária a seus interesses. 5.1. A apelação que não ataca especificamente a ratio decidendi viola o princípio da dialeticidade e, portanto, não deve ser conhecida.
6. Tendo a sentença arbitrado a verba honorária por equidade, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, a sua majoração em grau recursal deve observar o mesmo critério, não se submetendo aos limites percentuais previstos no § 2o do mencionado dispositivo legal.
7. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, incide multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; art. 1.021, § 1o e § 4o. RITJDFT, art. 87, III.